Tribunal: TJDFT
Processo: 0745281-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745281-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RODRIGUES FRANCA DO VALE, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Rodrigues França do Vale e Luiz Fernando dos Santos Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 250897498 do processo n. 0701064-58.2025.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Tam Linhas Aéreas S.A. (agravada), indeferiu o pedido da parte exequente (ora agravante) de transferência integral do valor do crédito para conta de titularidade do seu causídico. Em suas razões recursais (ID 77391742), a parte agravante narra ter outorgado, expressamente, ao patrono e à sua sociedade individual de advocacia poderes especiais para receber e dar quitação, conforme procuração em anexo. Sustenta que o advogado regularmente constituído com os citados poderes específicos possui direito inviolável à expedição de alvará em seu nome para levantamento de valores judiciais ou extrajudiciais, conforme jurisprudência pátria. No ponto, cita precedentes que entende amparar sua tese. Alega que se trata de “poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994” e que sua negativa “implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato”. Afirma que a liberação de valores sem observância da autorização constante na procuração ocasiona grave lesão aos direitos do advogado, pois compromete a justa remuneração pelo serviço prestado. Sublinha estarem preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaca que o perigo de dano reside no fato de que “a transferência dos valores antes da análise do presente recurso poderá esvaziar por completo a utilidade de eventual provimento favorável, gerando prejuízo ao patrono e ao próprio pacto estabelecido entre cliente e advogado”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a liberação dos valores até o julgado de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, a fim de determinar a transferência bancária do crédito para a conta indicada pelo patrono da parte. Preparo recolhido (ID 77393542). Em decisão ao ID 77484569, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimada, a agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões ao recurso (Certidão ao ID 78329775). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença (processo n. 0701064-58.2025.8.07.0001) instaurado por Luiz Fernando Rodrigues França do Vale e Luiz Fernando dos Santos Júnior, ora agravantes, contra Tam Linhas Aéreas S.A., ora agravado, postulando crédito no valor inicial de R$3.831,36 (três mil oitocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), oriundo da sentença constante ao ID 245111861 dos autos de origem. Anote-se que, no curso do feito executivo, a executada depositou, judicialmente, o montante de R$3.823,57 (três mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), conforme comprovante ao ID origem 250196967. Ato contínuo, os exequentes peticionaram ao ID origem 250869811, manifestando concordância em relação à quantia depositada, dando quitação integral do crédito e requerendo a transferência integral do valor para conta bancária do causídico do credor. Conforme relatado, conclusos os autos, o d. Juízo a quo rejeitou o pedido formulado na r. petição, determinando a transferência do montante devido diretamente para conta de titularidade do credor. Por pertinente, transcreve-se o teor do r. pronunciamento judicial (decisão ao ID origem 250897498), in verbis: Requer a parte credora a transferência integral dos valores para a conta de titularidade do advogado, ID no 250869811. No entanto, a diligência requer cautelas específicas que, cumpre destacar, não cuidam de limitar os poderes conferidos pela parte ao advogado, mas apenas de estabelecer o que pertence a quem de fato e de direito, inclusive para prevenir inconsistências fiscais, pois a transferência eletrônica, a princípio, pode ser identificada pelos órgãos de controle como movimentação do próprio procurador. No caso do alvará de levantamento em favor da parte a credora, o advogado não consta como beneficiário direto dos valores, e sim como mero autorizado a proceder ao levantamento. Note-se que, no caso do alvará, justifica-se o recebimento pelo patrono porque cuida-se de procedimento próprio, complexo, uma extensão dos atos processuais que demanda diligência junto à serventia e junto à instituição financeira, o que, pela praxe da atuação judicial, é muito mais fácil de ser praticado pelo advogado. De outro lado, em completa oposição, a transferência direta para a conta bancária da parte não lhe demanda qualquer atitude, sendo mais célere, prática, segura e transparente, não havendo qualquer justificativa para a "intermediação" pelo advogado. Nesse ponto, é importante registrar que o valor referente aos honorários pode ser decotado e transferido para a conta pessoal do patrono, por serem créditos dos quais é credor direto. Até mesmo os honorários contratuais, mediante adoção da providência do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, podem ser transferidos diretamente ao advogado. Fora desses casos, é recomendado que os valores sejam transferidos diretamente a quem de fato pertencem. Aliás, esse é a leitura do artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil realizada pelo Julgador, o qual pode até se equivocar, mas o faz com os olhos voltados à segurança jurídica das partes e advogados e à transparência processual e fiscal. Assim, a princípio, os valores devem ser transferidos para conta de titularidade do credor, a qual deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias. Inconformada, a parte exequente interpôs o presente recurso, com base na fundamentação delineada anteriormente. Sucede que, a despeito dos argumentos recursais e da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, pois inexiste interesse recursal do agravante quanto à reforma da r. decisão. Na hipótese, extrai-se dos autos que o d. Juízo de origem agiu com base no poder geral de cautela, a fim de resguardar a satisfação do crédito exequendo em favor do credor, parte efetivamente beneficiária do montante depositado judicialmente pela devedora. Importante registrar, nesse ponto, a distinção feita na decisão recorrida entre a expedição de alvará em nome do advogado para levantamento do valor e a transferência direta do montante para conta bancária de titularidade do causídico, em razão do risco de desvirtuamento da destinação do crédito exequendo. Consoante bem destacado pelo i. magistrado a quo: “(...) no caso do alvará, justifica-se o recebimento pelo patrono porque cuida-se de procedimento próprio, complexo, uma extensão dos atos processuais que demanda diligência junto à serventia e junto à instituição financeira, o que, pela praxe da atuação judicial, é muito mais fácil de ser praticado pelo advogado. De outro lado, em completa oposição, a transferência direta para a conta bancária da parte não lhe demanda qualquer atitude, sendo mais célere, prática, segura e transparente, não havendo qualquer justificativa para a ‘intermediação’ pelo advogado”. Com efeito, em que pese as alegações formuladas nas razões recursais, não há interesse do causídico recorrente em requerer a transferência integral e direta do crédito para conta de titularidade da sua sociedade individual de advocacia, uma vez que, recebido o crédito exequendo pelo credor, é plenamente possível a transferência ao seu patrono da verba honorária que lhe caiba. Destaque-se, além disso, que é possível o decote dos honorários advocatícios, mediante pedido formulado ao Juízo de origem, na forma do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94[1]. Nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, é facultado aos advogados o direito de requerer o pagamento de seus honorários contratuais pelo abatimento do valor do crédito principal devido ao seu patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e desde que juntado aos autos o instrumento contratual em momento anterior à expedição da ordem de pagamento (via requisitório, precatório ou alvará de levantamento). A orientação jurisprudencial do STJ assegura ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, desde que antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/1994. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório. II - Os honorários contratuais, todavia, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 24/10/2016; AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 27/9/2016, DJe 14/10/2016; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1464842/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014; e, AgRg no AREsp 408.178/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp. 1.625.004/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.5.2018). Na mesma linha, julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O arresto cautelar depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A garantia do direito do advogado aos honorários contratuais pode ser viabilizada mediante destaque dos valores devidos ao constituinte, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. 3. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1751824, 07164674120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. SALDO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO. JUNTADA. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) garante ao advogado a possibilidade de pleitear o destaque da verba honorária, desde que junte aos autos o contrato de honorários advocatícios até a expedição do mandado de levantamento ou precatório. 2. Apelação provida. (Acórdão 1713433, 07127290720218070003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, compulsando os autos, verifica-se que a parte credora requereu a liberação do valor depositado, reservando-se, contudo, o montante correspondente aos honorários, contratuais e sucumbenciais, e às custas adimplidas pelo seu patrono, nos termos da petição ao ID origem 256602068. Frise-se que tal pleito está pendente de apreciação, aguardando apenas a juntada do respectivo contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes. Assim, evidenciada a necessidade de cautela empregada pelo Juízo a quo e ausente circunstância capaz de gerar prejuízo (gravame) ao direito do causídico de recebimento dos valores que lhe são devidos, conclui-se que falece ao agravante interesse recursal quanto à pretensão em questão. Diante de tal quadro, considerando que inexiste pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse), tem-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.